Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-70.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009282-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual, Planos de saúde, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 008.330.451-72 (EMBARGADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REVISIONAL DE MENSALIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA REPETITIVO 610 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de mensalidade cumulada com declaratória de cláusula abusiva e pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade da cobrança diferenciada para pessoa com deficiência e determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da tese vinculante do STJ sobre prescrição trienal estabelecida no Tema Repetitivo 610; (ii) verificar se existe contradição na aplicação da restituição em dobro diante da alegação de engano justificável; e (iii) avaliar se ocorreu omissão quanto à aplicação temporal do Estatuto da Pessoa com Deficiência a contrato celebrado anteriormente à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 610, que estabelece prazo prescricional trienal para pretensão de repetição do indébito decorrente de declaração de nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde, conforme art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

4. Não houve aplicação retroativa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas sim sua incidência imediata sobre os efeitos presentes de contrato de trato sucessivo, que se renova a cada pagamento de mensalidade, sem ofensa ao ato jurídico perfeito.

5. A existência de cláusula contratual expressa não configura engano justificável quando a operadora, ciente da condição de deficiência do beneficiário desde 1997, manteve cobrança discriminatória por anos, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva que justifica a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto ao Tema 610 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de repetição do indébito decorrente de declaração de nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme Tema Repetitivo 610 do STJ. 2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência incide imediatamente sobre os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo, sem configurar aplicação retroativa vedada. 3. A cobrança diferenciada para pessoa com deficiência, baseada em cláusula contratual, não configura engano justificável quando mantida após ciência da condição discriminatória, justificando a restituição em dobro."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 206, § 3º, IV; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015, art. 23; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.360.969/RS (Tema 610), Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2016; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva, danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por
BENEDITO ANTUNES DE ALMEIDA
e
MARIO ROBERTO CAMPOS DE ALMEIDA
.

A sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, reconheceu a abusividade da mensalidade aplicada ao autor e seus dependentes, determinou que a requerida fixasse a mensalidade do filho do autor como dependente direto, em valor equivalente ao pago pela mãe, e condenou a requerida a restituir ao autor, em dobro, a integralidade dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissões e contradição no acórdão, especificamente quanto a três pontos:

1.

Omissão quanto à tese vinculante do STJ sobre a prescrição trienal (Tema Repetitivo 610)
: Alega que o acórdão não analisou o argumento central da defesa quanto à aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, que rege a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.360.969/RS (Tema 610). Sustenta que a decisão limitou-se a afirmar a aplicação do prazo quinquenal do CDC, sem realizar o devido
distinguishing
em relação ao precedente vinculante.

2.

Contradição quanto à restituição em dobro e a tese do engano justificável
: Argumenta que há contradição no acórdão ao confirmar a condenação à restituição em dobro, afirmando que a cobrança se deu "sem engano justificável", quando a própria decisão reconhece que a cobrança decorreu da aplicação de cláusula contratual expressa. Defende que a cobrança baseada em cláusula contratual, cuja abusividade só foi declarada posteriormente, configura engano justificável nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando a sanção da repetição em dobro.

3.

Omissão quanto à aplicação temporal da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
: Sustenta que o acórdão aplicou retroativamente o art. 23 da Lei 13.146/2015 a um contrato celebrado em 1997, sem tecer qualquer fundamentação sobre a questão de direito intertemporal e sem analisar a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito, garantido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da LINDB.

A embargante requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais que entende violados: art. 206, §3º, IV, do Código Civil; art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 6º da LINDB; e arts. 489, §1º, IV e VI, e 927 do CPC. Pugna pela concessão de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente reforma do acórdão.

O embargado, apesar de intimado, permaneceu inerte (id. 311959354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de mensalidade de plano de saúde.

A embargante aponta a existência de omissões e contradição no acórdão, especificamente quanto a três pontos: (i) omissão quanto à tese vinculante do STJ sobre a prescrição trienal (Tema Repetitivo 610); (ii) contradição quanto à restituição em dobro e a tese do engano justificável; e (iii) omissão quanto à aplicação temporal da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Passo à análise das alegações.

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI 13.146/2015

A embargante sustenta que o acórdão aplicou retroativamente o art. 23 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) a um contrato celebrado em 1997, sem tecer qualquer fundamentação sobre a questão de direito intertemporal e sem analisar a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito.

Não assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à aplicação temporal do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois não houve aplicação retroativa da norma, mas sim sua incidência imediata sobre os efeitos presentes de um contrato de trato sucessivo.

Como bem destacado no acórdão embargado, os contratos de plano de saúde são de trato sucessivo, renovando-se a cada pagamento de mensalidade. Conforme consignado expressamente:

"

Embora o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei 9.656/98, isso não afasta a incidência do CDC, que é anterior (1990) e possui aplicação imediata por se tratar de norma de ordem pública. Ademais,
os contratos de plano de saúde são de trato sucessivo, renovando-se a cada pagamento de mensalidade.”
(grifo nosso)

A mesma lógica se aplica ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não se trata de retroagir a lei para desconstituir cláusulas de um contrato validamente celebrado, mas de reconhecer que, sendo o contrato de trato sucessivo, seus efeitos futuros se submetem às normas supervenientes de ordem pública.

O art. 6º da LINDB estabelece que
"a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada".
No caso dos contratos de trato sucessivo, como os planos de saúde, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as normas supervenientes de ordem pública incidem imediatamente sobre seus efeitos futuros, sem que isso configure retroatividade vedada.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao vedar expressamente a discriminação contra pessoas com deficiência em planos de saúde (art. 23), estabeleceu norma de ordem pública que incide imediatamente sobre os contratos em curso, alcançando seus efeitos futuros, sem que isso represente ofensa ao ato jurídico perfeito.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão embargado aplicou corretamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência aos efeitos presentes do contrato de trato sucessivo, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

·

DA OMISSÃO QUANTO À TESE VINCULANTE DO STJ SOBRE A PRESCRIÇÃO TRIENAL (TEMA REPETITIVO 610)

Neste ponto, assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado limitou-se a afirmar que "correta a sentença ao aplicar o prazo quinquenal da prescrição, nos termos do art. 27 do CDC, em razão da natureza da relação jurídica de consumo", sem analisar especificamente a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.360.969/RS (Tema 610).

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 610), firmou a seguinte tese:

"Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002."

Conforme estabelecido pelo STJ:

"Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

(...)

É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002)."

Contudo, é necessário estabelecer uma importante distinção. O prazo prescricional trienal aplica-se apenas à pretensão de repetição do indébito, ou seja, aos efeitos financeiros da declaração de nulidade da cláusula contratual. Não alcança, porém, o direito de discutir a abusividade da cláusula em si.

Como bem destacado pela jurisprudência:

"Com efeito, em nosso ordenamento jurídico, as nulidades não se convalidam com o tempo, nos termos do Art. 169 do CC: Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Assim, com relação ao pedido declaratório de nulidade não ocorre qualquer prejudicial, podendo ser realizado a qualquer tempo. Apenas pode ocorrer a prescrição em relação às pretensões decorrentes da reposição de seus efeitos, que com ela não se confundem. Já a pretensão de ressarcimento das diferenças de parcelas pagas com valor maior que o devido prescreve em três anos, conforme recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos REsp's nºs 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, em que foi firmada a tese segundo qual, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula contratual prescreve em três anos, quando aplicável o artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002." (TJSP, apelação Cível nº 1111808-91.2017.8.26.0100 - Voto nº 10587, Relator Des. Rodolfo Pellizari, j.2.08.2022).

"4. Conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. (REsp 1.360.969/RS - Tema repetitivo 610)." (Acórdão 1398624, 07059617120218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022).

Nesse sentido, também se posicionou o STJ no julgamento do AgInt no REsp n. 1.937.176/SP:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE OU SEGURO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto à matéria impugnada em embargos de declaração, relativa ao artigo 205 do Código Civil de 2002, pois foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, ainda vigente, com a pretensão de nulidade de cláusula de reajuste das mensalidades se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC/2002. Precedentes.

A Segunda Seção, quando do julgamento de recursos especiais representativos da controvérsia, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para exercício da pretensão de declaração de abusividade de cláusula do contrato do plano de saúde cumulada com pedido de repetição de indébito é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, inciso IV, do Código Civil (REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10.08.2016). Desse modo, os efeitos pecuniários da declaração de abusividade da cláusula contratual de reajuste do plano de saúde, quando ocorrido efetivo pagamento indevido, deve retroagir aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Assim, não merece reforma o acórdão estadual que aplicou a prescrição trienal.

Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.937.176/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Portanto, reconheço a omissão do acórdão embargado quanto à análise da tese firmada no Tema 610 do STJ. Contudo, tal reconhecimento não implica em modificação do julgado, mas apenas em sua integração para esclarecer que, no caso em análise, a pretensão de repetição do indébito está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme entendimento vinculante do STJ.

Assim, os efeitos financeiros da declaração de abusividade da cláusula contratual, ou seja, a restituição dos valores pagos indevidamente, devem retroagir apenas aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, e não aos 5 (cinco) anos como constou do acórdão embargado.

·

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E A TESE DO ENGANO JUSTIFICÁVEL

A embargante alega contradição no acórdão ao confirmar a condenação à restituição em dobro, afirmando que a cobrança se deu "sem engano justificável", quando a própria decisão reconhece que a cobrança decorreu da aplicação de cláusula contratual expressa.

Não há contradição a ser sanada neste ponto.

Ab initio,
saliento que
no tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro Marcos Aurélio Bellizze e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.”

Em sentido similar:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Destaco que o julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial.

A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual
[1]
.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor
[2]
.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

Confirmação Jurisprudencial: EREsp 1.498.617/MT

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: "
8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso dos autos em análise, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que
"a recorrente tinha ciência da situação do segundo recorrido desde o ano de 1997, vez que informou a impossibilidade de manter o apelado como dependente, classificando-o como agregado (id. 301712879). No caso, não se vislumbra engano justificável, uma vez que a operadora de plano de saúde, mesmo ciente da condição de pessoa com deficiência e de sua dependência em relação aos pais, manteve a cobrança discriminatória por anos, recusando-se a reclassificá-lo como dependente direto."

O fato de a cobrança estar amparada em cláusula contratual não configura, por si só, engano justificável capaz de afastar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque a cláusula em questão, ao ser aplicada indistintamente a uma pessoa com deficiência intelectual grave, permanentemente dependente dos pais, revelou-se manifestamente abusiva e discriminatória.

A operadora de plano de saúde, como fornecedora especializada no mercado de assistência à saúde, tinha o dever de conhecer as normas protetivas dos consumidores e das pessoas com deficiência, não podendo se escudar na existência de uma cláusula contratual para impor cobrança discriminatória.

Como bem destacado no acórdão embargado:

"A apelante não apresentou qualquer justificativa técnica ou atuarial que fundamentasse a cobrança de valor superior para o filho com deficiência. A mera alegação de que o contrato assim estabelece não é suficiente para legitimar uma prática discriminatória vedada por lei."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou, conforme já demonstrado, entendimento de que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

No caso em análise, a cobrança diferenciada para pessoa com deficiência, impondo-lhe mensalidade significativamente superior à dos demais dependentes, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

O fato de o contrato ter sido firmado em 1997 não altera essa conclusão, pois, tratando-se de contrato de prestação continuada, seus efeitos se projetam no tempo e se submetem às normas supervenientes de ordem pública, como já explicado anteriormente.

A operadora de plano de saúde tinha plena ciência da condição de deficiência do beneficiário desde 1997, mas, ainda assim, manteve a classificação discriminatória e a cobrança majorada por anos, mesmo após a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que expressamente vedou tal prática. Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a condenação à restituição em dobro, afastando a tese do engano justificável com base nas circunstâncias específicas do caso concreto.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão quanto à aplicação do Tema 610 do STJ, esclarecendo que a pretensão de repetição do indébito está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, devendo a restituição dos valores pagos indevidamente retroagir apenas aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, e não aos 5 (cinco) anos como constou do acórdão embargado.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

[1]
MARTINS-COSTA, Judith.
A Boa-Fé no Direito Privado
. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 345-378.

[2]
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor
. 8ª ed. São Paulo: RT, 2017

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025